Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719885-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR TOMAZ DE ALMEIDA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31040441) opostos por CESAR TOMAZ DE ALMEIDA VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão de ID 30720274 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Observa-se que o tema tratado no presente recurso se amolda ao tema 1.170 que está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o recurso especial DETERMINOU a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, para que fique sobrestado aguardando o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Dessa forma, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023 14:45:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador